Tribunal: TJPA
Processo: 0808664-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808664-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. DECISÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal objetivando a revogação da decisão que impôs ao apenado sanção disciplinar de advertência, após o descumprimento das condições do benefício de trabalho externo, por ausência de instauração de procedimento específico, em violação ao princípio do devido processo legal e ao contraditório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a arbitrariedade da decisão que impôs a sanção disciplinar; ii) a possibilidade de desconstituição da decisão por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 37, da LEP, a concessão de trabalho externo depende da constatação de requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.

4. Outrossim, nos termos do artigo 39, V, da LEP, cabe ao reeducando cumprir as condições impostas à execução do trabalho externo, das tarefas e ordens recebida, sob pena de incorrer em falta disciplinar, inclusive de natureza grave, nos termos dos artigos 49 e 50, da LEP.

5. Não por acaso, o artigo 57 da LEP prevê uma série de parâmetros para determinação de qual sanção disciplinar, mormente à natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão.

6. Neste sentido, considerando a ocorrência relatada nos autos, e a justificativa apresentada pela defesa em juízo, o magistrado singular aplicou ao ora agravante a sanção disciplinar de advertência, com fulcro no artigo 53, I, da LEP, em razão do descumprimento das condições do trabalho externo.

7. Com efeito, observando que a conduta imputada ao apenado não acarretou maiores transtornos à dinâmica de sua execução, justificando o seu descumprimento, demonstrando que não agiu de má-fé e não teve a intenção direta de desrespeitar as condições impostas, compreendo que a aplicação da sanção disciplinar de advertência, com o arquivamento do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, foi a decisão mais acertada ao caso em comento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento formal de condição do trabalho externo não configura falta grave quando a justificativa apresentada pelo reeducando revela exercício efetivo da atividade laboral e ausência de má-fé. 2. A aplicação de sanções disciplinares no âmbito da execução penal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme art. 57 da LEP.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 37, 39, V, 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, Ag. Exc. nº 1.0000.25.092145-9/001, Rel.ª Des.ª KÁRIN EMMERICH, 9ª C.C., J. 25/06/2025, P. 26/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

_
Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor do apenado
MAURÍCIO CÉSAR MENDES ROCHA FILHO
, através de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 197 da Lei nº 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais
, contra
decisão
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, que, após
afastar
a prática de falta grave,
aplicou-lhe
a
sanção disciplinar de advertência
, em razão do
descumprimento
das
condições estabelecidas
para a
concessão do benefício
de
saída para trabalho externo
, nos autos do
Processo nº 2000613-43.2024.8.14.0401
.

Conforme se extrai dos autos, o agravante havia obtido
autorização
para
trabalho externo
na empresa
“Paladare Lanchonetes Ltda”
, inicialmente, no endereço sede, situado na Avenida Bernardo Sayão, nº 2175, Bairro Condor, nesta capital paraense. Todavia, conforme alegado, desde o início o apeando fora informado que prestaria serviços na filial localizada na Rua Siqueira Mendes, Bairro do Cruzeiro, Porto da Balsa, no distrito de Icoaraci.

Informou que a
alteração de endereço
e de
função
– de operador de caixa para auxiliar administrativo – foi
comunicada
via
e-mail
encaminhado em
31/07/2024
à
Diretoria de Trabalho e Produção da SEAP (DTP/SEAP)
, o qual, segundo a Administração, não teria sido recepcionado
tempestivamente
.

Pontuou que, durante
fiscalizações
realizadas pela
DTP/SEAP,
nos
dias 28 e 29/10/2024
, constatou-se a sua
ausência no local inicialmente autorizado
, ensejando a
suspensão do benefício
e a
instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP)
, através da
Portaria nº 105/2024 – UCRC/SEAP-PA
.

Narrou que, após a apresentação de
justificativas
pela Defesa, e a realização de
nova visita técnica
, foi confirmada a existência de vaga na filial indicada, em inspeção realizada em
08/11/2024
. Diante disso, o
Juízo de Execução afastou a gravidade da falta
, mas, em decisão datada de
14/11/2024
, aplicou-lhe a
pena de advertência
, entendo que tinha ciência das condicionantes do benefício e que deveria ter aguardado formal autorização para atuar no novo local.

Argumentou que a decisão ora agravada
violou
o
devido processo legal
e as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
aplicando sanção disciplinar sem a devida instauração de procedimento específico
, punindo-o por
falha administrativa
, imputando-lhe responsabilidade indevida, uma vez que toda a situação decorreu de
erro da própria DTP/SEAP
,
que não processou adequadamente a solicitação de alteração de local de trabalho
, formulada ainda em
31/07/2024
, antes mesmo da concessão da autorização.

Destacou que jamais deixou de comparecer ao trabalho, exercendo regularmente suas funções na filial da empresa, conforme comprovado por folha de ponto e imagens de circuito interno de TV, que, inclusive, teriam sido apresentados à
SEAP
para esclarecer os fatos.

Reputou que a decisão que aplicou a sanção disciplinar de advertência é arbitrária e abusiva, uma vez que, embora de menor gravidade, pode configurar precedente para futura aplicação de penas mais severas, comprometendo, inclusive, a sua permanência no regime semiaberto e sua reinserção social.

Sob tais premissas, requereu o
provimento
do presente
Agravo em Execução
, para que seja
desconstituída
a
pena de advertência
imposta.

Decisão agravada no ID 26529653.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26529652, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 26529654, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada em todos os seus termos.

Recebidos os autos, ID 26712544, solicitei seu encaminhamento para a Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 27291509, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, “a fim de que a decisão agravada seja mantida, nos termos da fundamentação despendida”.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente
Agravo em Execução Penal
.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a
desconstituição
da
decisão
que impôs
sanção disciplinar de advertência
, após o
descumprimento
das
condições do benefício de trabalho externo
, por
ausência de instauração de procedimento específico
, em
violação
ao
princípio do devido processo legal
e ao
contraditório
.

Adianto, todavia, que a pretensão defensiva ora perfilada
não merece acolhimento
.

Nos termos do
artigo 37 da Lei de Execuções Penais – LEP
, a concessão de trabalho externo depende da constatação de requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena.

Outrossim, nos termos do
artigo 39, inciso V, da mencionada lei
, cabe ao reeducando
cumprir
as
condições impostas
à execução do trabalho externo, das tarefas e ordens recebida, sob pena de
incorrer
em
falta disciplinar
, inclusive de
natureza grave
, nos termos dos
artigos 49 e 50, da LEP
.

Conforme se extrai dos autos, o ora agravante recebeu autorização para trabalho externo na empresa “Paladare Lanchontes Ltda”, localizada na Avenida Bernardo Sayão, nº 2175, Box 01, Bairro Condor, nesta capital Belém/PA, para exercer a função de operador de caixa.

No entanto, em vistoria realizada pela Diretoria de Trabalho e Produção – DTP/SEAP, nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, foi constado que o custodiado não estava no local designado por sua Portaria, razão pela qual o benefício veio a ser suspenso, sendo instaurado Procedimento Disciplinar – PDP, pela unidade penal.

Diante do ocorrido, o advogado e familiares do apenado compareceram ao Juízo da Execução para informar que este estava desenvolvendo as suas atividades profissionais no endereço da filial, localizada próximo ao Porto da Balsa, no Distrito de Icoaraci, aduzindo, ainda, que teria sido encaminhado um e-mail com solicitação de alteração de endereço, desde o dia 31 de julho de 2024.

Em sua justificativa, a defesa também comunicou, além da mudança do local de trabalho, a mudança de cargo/função do apenado, o qual passou a ser auxiliar administrativo na empresa indicada.

Neste cenário, bem pontuou o magistrado
a quo
, frisando que
“a autorização de trabalho externo, por disposição legal, compete à administração penitenciária, na forma do art. 37 da Lei de Execuções Penais, seguindo a conveniência e oportunidade, respeitada a aptidão do sentenciado (...)”
. ID 26529653, pág. 03.

Não por acaso, o
artigo 57 da LEP
prevê uma série de parâmetros para determinação de qual sanção disciplinar, mormente à natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão.

Neste sentido, considerando a ocorrência relatada nos autos, e a justificativa apresentada pela defesa em juízo, o magistrado singular aplicou ao ora agravante a sanção disciplinar de advertência, com fulcro no
artigo 53, inciso I, da LEP
, em razão do descumprimento das condições do trabalho externo, nos seguintes termos:

“(...). Sendo assim, considerando que a conduta praticada pelo apenado não configura falta grave, posto que o descumprimento das condições do trabalho externo, enseja tão somente a sua revogação, o que não se aplica ao caso, ESTABELEÇO apenas como sanção a penalidade de ADVERTÊNCIA ao apenado em relação à necessidade de observância dos deveres inerentes ao seu regime de cumprimento de pena, baseado em sua responsabilidade e condições pessoais, advertindo-o de que em caso da notícia de novos descumprimentos durante o trabalho externo, poderá sofrer perda do direito em definitivo. Por fim, DETERMINO, de imediato, o ARQUIVAMENTO da portaria instaurada de PDP referente aos fatos, e por conseguinte, torno sem efeito a decisão no ref. mov. 123.1”.

Destarte, colaciono trecho da manifestação ministerial, com a qual coaduno, nos seguintes termos:
“Diante disso, não se pode inferir que a inobservância das condições impostas ao trabalho externo extramuros se deu somente por culpa da Administração Penitenciária, eis que, conforme destacado, o Agravante anuiu com os termos da Portaria nº 677/UCRC/SEAP, que indicava local de trabalho diverso daquele onde iria se apresentar. Portanto, considerando as condições pessoais do apenado, como seu grau de instrução, verifica-se ter havido, também, descuido de sua parte, eis que o fato de ter sido solicitada a mudança de endereço não significa que poderia deliberadamente ir à outro local de trabalho sem a devida autorização da Administração Penitenciária”
. ID 27291509, pág. 04.

Como visto, no caso dos autos, a conduta imputada ao apenado não acarretou maiores transtornos à dinâmica de sua execução, eis que o reeducando justificou seu descumprimento, demonstrando que o apenado não teve a intenção direta de desrespeitar as condições impostas, sendo a
aplicação
da
sanção disciplinar de advertência
, com o
arquivamento
do
Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP
, a decisão mais acertada para o caso, no meu sentir.

Nesta linha de cognição, encarto o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO TRABALHO EXTERNO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que reconheceu a prática de falta grave decorrente do descumprimento das condições impostas ao benefício de trabalho externo, aplicando seus consectários legais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comunicação de alteração de local de trabalho externo, por parte do apenado, configura falta disciplinar de natureza grave, ou se as justificativas apresentadas são aptas a afastar a sanção imposta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir. 3.
Embora verificado o descumprimento formal da condição imposta
, a
justificativa apresentada pelo reeducando
-
de que se encontrava em local de trabalho autorizado pelo empregador e situado dentro dos limites da comarca
-
foi considerada plausível pelo próprio Ministério Público
. 4.
A conduta do reeducando não representou afronta dolosa à execução penal
,
nem demonstrou intenção de frustração dos objetivos ressocializadores da pena
,
circunstância que
,
à luz do art. 57 da Lei de Execução Penal
,
afasta a proporcionalidade da sanção aplicada
. 5.
A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece a possibilidade de advertência em casos de baixo grau de reprovabilidade da conduta
,
desde que demonstrado vínculo laboral efetivo e ausência de má-fé
. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da falta grave, com a consequente exclusão da anotação dos registros e o restabelecimento do status quo ante. (...).
(TJ/MG – Agravo de Execução Penal nº 1.0000.25.092145-9/001, Relator (a): Desembargadora
Kárin Emmerich
, 9ª – Nona Câmara Criminal Especializa, julgamento em 25/06/2025, publicação da súmula em 26/06/2025).
Grifei

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão ora atacada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025